Tribunal: TJDFT
Processo: 0000427-48.1988.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. MILITARES. PROMOÇÃO FICTA. FICHAS FINANCEIRAS. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA PELO ENTE PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 880. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INAPLICABILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC/2015.
3. constatada a contradição, pois no voto condutor do acórdão consignou-se que na hipótese em exame era prescindível a juntada de fichas financeiras pelo Ente Público, porquanto os próprios exequentes poderiam fazê-lo, mas submeteu o caso ao à modulação do Tema 880-STJ, nos termos dos EDcl no REsp 1336026/PE, que pressupõe, além do trânsito em julgado do título executivo judicial até 17/03/2016, a dependência do fornecimento de documentos ou fichas financeiras pelo Ente Público para o ajuizamento do cumprimento de sentença.
4. Tendo a sentença exequenda transitado em julgado em 20/03/2013, o termo final do prazo prescricional foi 20/03/2018 (art. 1o, do Decreto 20.910/32 e do Enunciado no 150, da Súmula do STF), de forma que deve ser pronunciada a prescrição, uma vez que o cumprimento de sentença foi manejado em julho/2019.
5. Apelações desprovidas, sentença confirmada (por fundamento diverso).
6. Embargos de Declaração conhecidos e providos com efeitos infringentes para negar provimento à apelação.